Tribunal: TJMT
Processo: 0018748-83.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018748-83.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSELINO PONTES SIQUEIRA - CPF: 011.801.871-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSELINO PONTES SIQUEIRA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MAXSANDERSON DA SILVA CURITY - CPF: 709.597.061-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018748-83.2014.8.11.0042

APELANTE: JOSELINO PONTES SIQUEIRA, MAXSANDERSON DA SILVA CURITY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO ATIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – LEITURA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL – INEXISTÊNCIA – TESTEMUNHAS QUE RECORDARAM DOS FATOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”
[STJ,

HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015].

“[...] – Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação [...]”
[TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017].

A renitência do agente no cometimento de infrações penais, por si só, sem elementos concretos acerca de sua personalidade, não se patenteia motivo suficiente a autorizar a exasperação da pena-base, não bastando a alegação genérica de ser ela “totalmente voltada para a prática delitiva”.

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
[STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Joselino Pontes Siqueira e Maxsanderson da Silva Curity, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que os condenou à reprimenda idêntica de 3 anos de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333 do CP].

Os apelantes pleiteiam a nulidade dos depoimentos colhidos, por suposta violação aos artigos 203 e 204, nos termos do inciso IV, artigo 564, todos do CPP.

Postula, ainda, a absolvição dos recorrentes, ao argumento de que inexistem provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pede a redução da pena ao patamar mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como a reincidência.

A 24ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá requer a rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opina pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e, de consequência, o redimensionamento da pena imposta.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Joselino Pontes Siqueira
foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333 do CP], enquanto o corréu,
Maxsanderson da Silva Curity
, por sua vez, foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa e de desobediência [art. 330, c.c. art. 333, ambos do CP], em concurso material de delitos [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia
22/10/2013
, os soldados da Polícia Militar:
SD PM Wesley Araújo Almeida
,
SD PM Joab Chiquesi de Almeida
e
SD PM Antônio Carlos Gomes da Silva
, que compunham a guarnição da viatura 4416 do 3º BPM/SEDE, receberam a notícia de que por volta das 18h, dois homens, utilizando uma motocicleta preta, um trajava camiseta de cor azul, nas proximidades da Escola Pública André Avelino, situada no Bairro CPA II, roubaram um aparelho celular de uma estudante, foragindo em seguida.

Quando transitavam pela Rua 05, do Bairro Morada do Ouro, bairro vizinho ao local dos fatos, já por volta de 20h20min, avistaram uma motocicleta, ocupada por dois rapazes, cujas vestimentas coincidiam com as descritas na notícia recebida.

Buscando abordá-los, fazendo uso de sinais luminosos, sonoros e verbalização a autoridade policial ordenou ao seu condutor que parasse a moto. Todavia, a
ORDEM POLICIAL FOI IGNORADA
, tendo o condutor empreendido maior velocidade, passando a realizar manobras perigosas, colocando em risco a vida de seus ocupantes e terceiros e, assim empreendeu fuga, obrigando os policiais a seguirem em seu encalço.

Após longa perseguição, transitando por diversas ruas do bairro, foram alcançados e abordados na Rua Três, daquele bairro, nas proximidades do ‘Auto Posto Shell’, denominado ‘Pump’.

A moto conduzida era uma Suzuki Intruder 125, de cor preta, placa KAR-7394,
pilotada pelo denunciado MAXSANDERSON
. Na oportunidade,
levava na garupa JOSELINO
, sendo que ambos trajavam camiseta azul.

Durante a abordagem foi realizada a revista e identificação de praxe, oportunidade em que muito nervosos, provavelmente, em razão de seus antecedentes, buscando impedir que os policiais realizassem ato de seu ofício, qual seja: conduzi-los a autoridade policial civil para averiguação (com possível reconhecimento pessoal pela vítima do assalto),
MAXSANDERSON OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA
aos policiais, correspondente
a entrega do valor de R$ 100,00 (cem reais) para que fossem liberados
.

Apesar de a oferta ter sido inicialmente verbalizada pelo denunciado
MAXSANDERSON
,
JOSELINO prontamente aderiu à vontade criminosa
, ao insistir com os policiais para que a aceitassem, ao afirmar:
‘aceita aí...’
.

Ilustrando o firme propósito em viciar a vontade dos policiais,
MAXSANDERSON
afirmou que se a quantia oferecida não fosse suficiente, indagando-lhes
‘quanto vocês querem?’
, acrescentando que ligaria para seu tio, proprietário da funilaria denominada MANO, localizada na Av. Jurumirim, pedindo que trouxesse mais dinheiro.

Durante a revista nada de irregular ou suspeito foi encontrado em poder dos detidos.

Inquiridos pela autoridade policial, MAXSANDERSON confirmou que DESOBEDECEU a ordem policial de parada, justificando que assim procedera em razão da documentação da motocicleta estar irregular, fato que foi confirmado por JOSELINO.

Ambos NEGARAM a prática da CORRUPÇÃO ATIVA, tendo MAXSANDERSON afirmando que sequer tinha a importância informada pelos policiais, já que portava apenas R$ 13,00 (treze reais) proveniente de seu trabalho.

NEGARAM qualquer envolvimento no assalto da aluna do Colégio André Avelino, afirmando que sequer estavam juntos naquele horário. Alegaram que, quando abordados, JOSELINO estava sendo conduzido ao SENAI do PEDRA 90. Informaram que ele se encontrava no Terminal do CPA I, por volta das 19h00min, aguardando ônibus para conduzi-lo àquela escola e, frente a sua demora solicitou a carona ao amigo, vide fl. 16v.

Infelizmente a vítima do assalto, amedrontada, não compareceu à Delegacia para o reconhecimento, vide certidão de fl. 98.

Vale salientar que foi apreendido na posse de JOSELINO, dentre outros bens, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), vide auto de apreensão juntado à fl. 21.

A NEGATIVA dos DENUNCIANDOS é rechaçada pelas declarações dos policiais militares lançadas às fls. 37, 38, 40 e 41, oportunidade em que descreveram toda a dinâmica dos fatos, que também é relatada no BO número 2013.283266 juntado às fls. 12 e 13.

Merece destaque o fato do policial Wesley, condutor da ocorrência, ao realizar o boletim de ocorrência, ter informado que, se fosse necessário para completar o valor oferecido, MAXSANDERSON conseguiria mais dinheiro com o seu tio que era proprietário da funilaria MANO, localizada na Av. Jurumirim, exatamente o estabelecimento que o DENUNCIANDO declarou posteriormente, em seu interrogatório, como sendo o local de seu trabalho, vide seu depoimento fl. 19.

Veja que o policial militar não tinha como saber que MAXSANDERSON tinha relações com pessoa da referida funilaria se a informação não tivesse sido apresentada pelo próprio, aspecto que robustece a declaração dos policiais militares.

Informa que a moto, segundo os registros do DETRAN/MT, pertence a Edson Silveira de Araújo, vide documento de fl. 95, e desde a data dos fatos encontra-se apreendida no pátio do DETRAN/MT, vide fl. 95, quando foram lavradas as notificações de n. 158106, referente a conduzir veículo sem CNH e a de n. 1581907, referente a dirigir ameaçando os pedestres na via, juntadas respectivamente, às fls. 96 e 97”.

O juízo de origem julgou extinta a punibilidade de
Maxsanderson da Silva Curity
pela prática do crime de desobediência, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De outro giro, condenou os acusados pela prática do crime de corrupção ativa.

A defesa suscita em suas razões recursais a nulidade dos depoimentos colhidos na fase judicial, ao argumento de que os policiais militares não se recordaram da ocorrência, e somente confirmaram a leitura do depoimento extrajudicial feita pela Promotora de Justiça.

Assevera que tais depoimentos não possuem idoneidade a embasar o édito condenatório.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, extrai-se dos autos a existência de provas suficientes para condenação.

Conquanto os policiais somente tenham se recordado da prática delituosa após a leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, este fato, por si só, não se revela bastante para ensejar a nulidade processual pretendida.

Conforme assente entendimento jurisprudencial,
“tem-se que ‘não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas’ (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)”
[1]
.

Apesar de os policiais não se recordarem com clareza dos fatos, notadamente porque a instrução ocorreu após o decurso de lapso temporal superior a um lustro, eles confirmaram a versão apresentada na fase extrajudicial, e, além disso, foi oportunizada à defesa a possibilidade de perguntas e reperguntas, ou seja, o pleno exercício do contraditório.

Nesse diapasão, não há falar em nulidade dos depoimentos colhidos em juízo, ao argumento de suposta violação aos artigos 203
[2]
e 204
[3]
, ambos do CPP.

Colho da jurisprudência:

“[...]
1. O artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permite que a testemunha faça consulta a apontamentos na audiência de instrução. A legislação processual penal
não veda sequer a leitura do depoimento extrajudicial da testemunha pelo Ministério Público ou pelo Magistrado antes de lhe proceder a inquirição judicial
, de modo que, inexistindo ofensa à lei, não há que se falar em violação do direito da reclamante.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispôs que somente se declara a nulidade do ato se comprovado o efetivo prejuízo. Na espécie, não foi demonstrado nenhum prejuízo à Defesa,
uma vez que teve a oportunidade de contraditar a prova trazida pela testemunha, inquirindo-a diretamente
, de modo que não se pode reconhecer nenhuma ilegalidade, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça [...]”
[4]
.

“[...] 1. A legislação processual penal não veda a
leitura do depoimento extrajudicial da testemunha antes de lhe proceder a inquirição judicial, de modo que, inexistindo ofensa à lei, não há que se falar em violação do direito do paciente.

2. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispôs que somente se declara a
nulidade do ato se comprovado o efetivo prejuízo. Na espécie, não foi demonstrado e sequer alegado nenhum prejuízo às partes pela leitura do depoimento extrajudicial da testemunha antes de se proceder à sua oitiva judicial, de modo que não se pode reconhecer nenhuma ilegalidade [...]”
[5]
.

Nesse mesmíssimo sentido, já decidiu este Sodalício:

“[...] 1.1. À luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, resta consolidado
inexistir qualquer nulidade na leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial quando assegurado o exercício ao contraditório e à ampla defesa
, tal como
in casu
[...]”
[6]
.

“[...] – Na inquirição de testemunha,
a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial
, especialmente,
em se tratando de policial militar
, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação [...]”
[7]
.

Convém salientar, ainda, que não estamos diante da situação de testemunha que se esqueceu completamente dos fatos, e apenas confirmou ser sua a assinatura lançada nas declarações extrajudiciais.

Neste caso, penso que até seria plausível reconhecer a fragilidade da prova produzida, para fins de absolvição.

Porém, os Policiais Militares
Wesley Araújo de Almeida
e
Antônio Carlos Gomes da Silva
confirmaram, em juízo, sob o crivo do contraditório, nas audiências realizadas em 23/5/2019 e 15/7/2019, os depoimentos prestados na fase inquisitorial, como se vê:

“
PROMOTORA
: O senhor se recorda agora?

WESLEY
: Sim. Me recordo.

PROMOTORA
: O senhor poderia me descrever o que aconteceu?

WESLEY
: Sim. Então. A gente tinha as informações, e quanto nós fizemos todo esse acompanhamento e abordou ele, ele tinha uma quantia na carteira.

PROMOTORA
: Quando ele foi interrogado, ele deu o endereço do trabalho dele, que seria oficina e funilaria Mano, Avenida Jurumirim, Bairro Bela Vista. O senhor se recorda se era esse o endereço que ele falou que iria buscar o dinheiro se precisasse?

WESLEY
: Não recordo. Recordo que ele comentou, que tio dele era dono de uma funilaria. Veio em mente borracharia, enfim, e que ele iria trazer o dinheiro para gente.

PROMOTORA
: Caso vocês aceitassem?

WESLEY
: Exatamente.

PROMOTORA
: O senhor falou que ele tinha uma certa quantia em dinheiro. O senhor se recorda quanto era?

WESLEY
: Não era muito. Era cerca de R$ 100,00 (cem reais) ou cento e pouco reais.

PROMOTORA
: Essa oferta foi feita só para o senhor?

WESLEY
: Não. Para guarnição toda.

[...]

PROMOTORA
: Na Delegacia o senhor prestou declarações às fls. 48 do processo? Essa assinatura é sua?

WESLEY
: Sim.

PROMOTORA
: O senhor confirma esses dados prestados naquele dia?

WESLEY
: Sim”.

“
PROMOTOR
: O senhor se recorda dos fatos?

ANTÔNIO
: Sim senhor.

PROMOTOR
: O que o senhor pode dizer. Como foi a ocorrência?

ANTÔNIO
: Foi uma ocorrência típica da região. Nossa viatura, em rondas pela região, foi contatado que tinha essa denúncia de roubo de celular. Fizemos a ronda pelo local, mediação da Morada do Ouro, deparamos com a motocicleta. Foi feita a abordagem dos mesmos, antes disso, foi feito um certo acompanhamento, eles tentaram foragir da guarnição, mas tivemos êxito em fazer a abordagem. No decorrer da abordagem, me recordo que eles ofereceram certa quantia para que fosse liberado, porém, o Comandante da guarnição fez os procedimentos cabíveis e foram conduzidos os dois e apreendida a motocicleta.

PROMOTOR
: Teve essa história de que caso a quantia fosse insuficiente, ele ligaria para alguém para reforçar ainda?

ANTÔNIO
: Para aumentar a oferta de dinheiro.

PROMOTOR
: Essa oferta de vantagem de propina partiu do piloto, do garupa, ou dos dois?

ANTÔNIO
: Dos dois. Não me recordo, assim, por causa do tempo, qual dos dois estava pilotando, mas os dois teriam entrado em acordo e oferecido essa quantidade”.

Neste viés, o vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento harmônico e seguro prestado pelos policiais militares, autoriza a manutenção da condenação imposta na sentença hostilizada.

Colho da jurisprudência:

“[...] Imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[8]
.

Assim também já se posicionou esta Câmara, em precedente de relatoria do Des. Marcos Machado:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (TJMT, AP nº 25351/2012) [...]”
[9]
.

De mais a mais,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[10]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de corrupção ativa.

No respeitante ao pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o apelante Joselino Pontes Siqueira ostenta várias condenações definitivas anteriores ao crime em apreço.

No caso em apreço, apenas a título exemplificativo, nos valeremos da condenação imposta nos autos n. 0007742-70.2000.8.11.0042, transitada em julgado em 11/12/2000, para fins de maus antecedentes, e a fixada no processo n. 00001153-96.1999.8.11.0042, que transitou em julgado em 16/6/2000, como reincidência.

De igual modo, Maxsanderson da Silva Curity possui várias condenações definitivas, de modo que utilizaremos aquela imposta na ação penal n. 0005493-11.2010.8.11.0006, que transitou em julgado em 17/9/2010, a título de maus antecedentes e a fixada na ação penal n. 0005176-65.2011.8.11.0042, transitada em julgado em 12/9/2011, como reincidência.

A propósito, diversamente do asseverado pela defesa, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em
bis in idem
, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
[11]
.

Em contrapartida, verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável a personalidade do agente, assinalando ser ela
“voltada para a prática delitiva”
.

Entretanto, conforme bem asseverado pelo Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer,
“a valoração da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à pratica de infrações penais, de modo que
‘as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada’
(HC 566.684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020)”
.

Assim, entendo que a personalidade do agente deve ser tida como neutra, ficando a pena-base dos apelantes estabelecida em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Mantida a reincidência na segunda fase dosimétrica, estabeleço a pena intermediária, e também a definitiva – à míngua de causa de diminuição ou aumento –, em
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa
, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes,

JOSELINO PONTES SIQUEIRA
e
MAXSANDERSON DA SILVA CURITY,
ficando ambos condenados à idêntica pena definitiva de
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
e
12 dias-multa
, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 612.264/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

[2]
CPP,
Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

[3]

Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

[4]
TJDFT,
Acórdão 964595
, 20160020279097PET, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 12/9/2016. Pág.: 150/158.

[5]
TJDFT, HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA. INQU

Acórdão 623169
, 20120020201035HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2012, publicado no DJE: 2/10/2012. Pág.: 291.

[6]
TJMT, N.U 0002316-79.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020.

[7]
TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017.

[8]
TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014.

[9]
TJMT, Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017.

[10]
Enunciado Orientativo n. 8
.

[11]
STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022